Tribunal: TJES
Processo: 5001900-62.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001900-62.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUSITA XIMENES DOS SANTOS
RECORRIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RECURSO INOMINADO Nº
5001900-62.2018.8.08.0014

RECORRENTE:
NEUSITA XIMENES DOS SANTOS

RECORRIDO:
RN COMERCIO VAREJISTA S.A

SENTENÇA:
JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
NEUSITA XIMENES DOS SANTO
S

em face da r. sentença que

julgou improcedente a demanda.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma

da Sentenca.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

Passo a análise do mérito.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeito
s
relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A
inda, noto que é
aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte
recor
rente hipossuficiente diante da
empresa.

De início, noto que a razao da recorrente afirmar que fora oferecido para ela um contrato de financiamento para a compra de um fogao junto ao recorrido, contudo, apos a compra, percebera que o valor pago pelo financiamento corresponderia ao dobro do valor real do produto. Afirma, ainda, que pediu o cancelamento da compra do produto antes que a entrega fosse realizada, visto que, segundo as alegacoes autorais, a entrega estaria atrasada. Assim, pugna pela revisao contratual, seu consequente cancelamento e recolhimento do produto.

Pois bem. Analisando detidamente aos autos, verifico que nao assiste razao a pretensao autoral. Isso porque, a autora nao colaciona aos autos a comprovacao do alegado (art. 373, inciso I do CPC/15). Inicialmente, verifico que nao ha que se falar em atraso na mercadoria, haja vista que segundo a autora, o fogao fora entregue no dia 11/06/2018, sendo que o prazo estipulado para a entrega seria ate o dia 14/06/2018 (ID 1080651).

Quanto ao cancelamento da compra, nao ha nos autos qualquer comprovacao de que esta tenha sido solicitada por qualquer motivo que fosse, nem sequer no espelho de atendimento do PROCON, em que fora solicitado apenas a revisao contratual (ID 1085601).

Quanto as alegacoes de que fora lhe oferecido um contrato abusivo de financiamento do produto, o qual so percebera depois. Muito embora a copia do referido contrato encontrar-se ilegivel (ID 1085601), nao verifico desinformacao quanto ao valor do financiamento e tambem a taxa de juros aplicada, alem do valor e numero de parcelas, com os quais, por meio de simples calculo aritmetico, no momento da contratacao, seria possivel identificar o valor final a ser pago.

Nesse sentido, não restam dúvidas de que a recorrente não provou, minimamente, suas alegações, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC.

C
abe ressaltar,
ainda,
que a inversão do ônus da prova concedid
a à recorrente
em razão da evidente relação de consumo de que trata a lide (artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), não exime a part
e
do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido
,
coaduno com o juízo
a quo
de modo que entendo q
ue não há nos autos
mínimas
provas no sentido de
amparar as pretensões da recorrente
vez que,
é necessário que haja verossimilhança em suas alegações e um mínimo probatório que ampare o seu suposto direito.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
c
ausa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.